Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709236-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RECICLETOOL INDÚSTRIA DE MAQUINAS DE RECICLAGEM DE PERNAMBUCO LTDA RECORRIDO: BORGES MOTTA MATTOS ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR CORREIO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DO SÓCIO ADMINISTRADOR. CITAÇÃO RECEBIDA. PORTEIRO. ENDEREÇO DESCRITO NO CONTRATO SOCIAL. VALIDADE. 1. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência aos termos da lei, sob pena de nulidade insanável, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil. 3. Considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, por aquele incumbido de receber correspondência no local de destino, conforme dispõe o artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 248, § 2°, do Código de Processo Civil, sustentando que não é válida a citação realizada em endereço diverso do endereço da pessoa jurídica e em pessoa que não ostentava a qualidade de funcionário da empresa. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do próprio TJDFT. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados Claudio Castro Mattos, OAB/DF 39.211, Rodrigo Soares Borges, OAB/DF 33.143 e Denise Vieira Ramos, OAB/DF 47.238 (ID 51160227). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 248, § 2°, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que todas as intimações, referentes à parte recorrida, sejam realizadas em nome dos advogados Claudio Castro Mattos, OAB/DF 39.211, Rodrigo Soares Borges, OAB/DF 33.143 e Denise Vieira Ramos, OAB/DF 47.238. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021